Tribunal: STF
Processo: ACO 415
Classe: ACO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-04
Data de publicação: 1996-12-04

Ementa:
EMENTA: - Ação Cível Originária. Questão de limites
entre os Estados do Acre, do Amazonas e de Rondônia. Ação proposta pelo
Estado do Acre contra Amazonas e Rondônia. 2. Competência do Supremo
Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, a demanda
(Constituição, art. 102, I, letra "f"). Exame da matéria relativa à
competência para causas de limites territoriais entre Estados da
Federação, desde a Constituição de 1891 (Constituição de 1891, art. 59,
I, letra "c"; Constituição de 1934, art. 76, I, letra "d"; Constituição
de 1937, art. 101, I, letra "c"; Constituição de 1946, art. 101, I,
letra "e"; Constituição de 1967, art. 114, letra "d"; Emenda
Constitucional nº 1, de 1969, art. 119, I, letra "d").
Posição da doutrina e jurisprudência americanas sobre a espécie. 3.
Ação de limites entre os Estados litigantes deduzida à vista do art.
12, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição de 1988. Análise das normas transitórias sobre questões
de limites entre os Estados, nos regimes das Constituições de 1934
(art. 13 e parágrafos, do ADCT), 1937 (art. 184 e parágrafos) e 1946
(art. 6º e parágrafos, do Ato das Disposições Transitórias). A
Constituição de 1937 (art. 184) e o uti possidetis. 4. Natureza e
extensão do art. 12, § 5º, do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição de 1988. Anteriormente à Constituição de 1988, mediante
convênio celebrado entre os Estados do Acre, do Amazonas e de
Rondônia e a Fundação IBGE, não só se criara uma comissão tripartite
com representantes dos Estados aludidos, colimando solver seus
problemas de limites, mas, também, a Fundação IBGE, no âmbito das
atribuições que lhe conferiu o Decreto-Lei nº 161, de 13.2.1967, se
comprometeu a realizar, - como efetivamente realizou, - os trabalhos
de levantamentos cartográficos e geodésicos atinentes aos limites
territoriais, entre si, das mencionadas Unidades da Federação.
Demonstração dos procedimentos seguidos e dos resultados apurados,
com debates na comissão tripartite. Conclusões do IBGE sobre os
limites territoriais do Acre e Amazonas, do Acre e Rondônia e do
Amazonas e Rondônia, ainda em 1987. "Nota Técnica da Diretoria de
Geociências do IBGE", de 25 de novembro de 1987. 5. Configuram-se,
no caso concreto, assim, os pressupostos à incidência do parágrafo
5º do art. 12, do ADCT de 1988, segundo o qual "ficam reconhecidos e
homologados os atuais limites do Estado do Acre com os Estados do
Amazonas e de Rondônia, conforme levantamentos cartográficos e
geodésicos realizados pela comissão tripartite integrada por
representantes dos Estados e dos serviços técnico-especializados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística." 6. Inviabilidade
de pretender, na presente demanda, discutir os limites territoriais
dos Estados em apreço, fora do contexto resultante da aplicação da
regra do parágrafo 5º do art. 12, do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição de 1988, o que conduz à verificação
última do que se contém nos levantamentos cartográficos e geodésicos
apontados nos relatórios e notas dos serviços técnico-especializados
do IBGE, acima aludidos, precisando-lhes a compreensão e tornando,
desse modo, possível a sua definitiva execução. 7. Não altera a
conclusão, quanto à incidência do art. 12, § 5º, do ADCT da
Constituição de 1988, a circunstância de a comissão tripartite não
haver adotado soluções definitivas e consensuais em torno de certos
pontos litigiosos dos limites dos três Estados, diante dos estudos
técnicos do IBGE. Se tal houvesse sucedido, antes da conclusão dos
trabalhos constituintes, decerto, a regra transitória em alusão
(art. 12, § 5º) não teria sentido, porque, então, por via do acordo,
os Estados em foco teriam encontrado solução às divergências
concernentes aos respectivos limites territoriais. A norma
constitucional transitória veio precisamente pôr fim aos dissídios
de limites existentes. Possibilidade de execução, em concreto, pelo
IBGE, dos limites traçados. 8. Ação julgada procedente, em parte,
com base no art. 12, § 5º, do ADCT aludido, determinando-se a
execução, pelo IBGE, dos traçados de limites entre os Estados
litigantes, na conformidade de seus levantamentos cartográficos e
geodésicos realizados antes da Constituição de 1988, à vista do
convênio mencionado. 9. Não conhecimento do pedido de indenização,
diante da natureza da demanda. 10. Condenação do Estado do Acre a
pagar honorários advocatícios, em face do princípio da sucumbência,
ao Estado de Rondônia, eis que, quanto a esse, foi julgada
improcedente a ação, compensando-se as verbas respectivas, a esse
título, relativamente ao Estado do Amazonas, por serem, autor e réu,
parcialmente sucumbentes.